Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-67.2023.8.11.0109
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado com reconhecimento de privilégio. Porte ilegal de arma de fogo. Decisão do júri. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 12 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado com reconhecimento do privilégio e porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV, c/c § 1o, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
2. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a reforma da dosimetria da pena com o afastamento das valorações negativas de culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando novo julgamento; (ii) definir se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é fundamentada em elementos concretos; e (iii) verificar se foi devidamente reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório constante nos autos, notadamente nos depoimentos de testemunhas presenciais e informantes, bem como na confissão do réu, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos.
5. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o vínculo familiar com a vítima, a presença de criança no local e o desamparo causado ao filho menor da vítima.
6. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e devidamente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com redução proporcional da reprimenda.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada em prova consistente, ainda que existam versões conflitantes. 2. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida e aplicada na dosimetria da pena quando comprovada nos autos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, § 1o, § 2o, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2023; TJMT, N.U 1010096-62.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-67.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPI SANTOS DIAS - CPF: 065.420.371-79 (APELANTE), HELEN KARYNE SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.769.335-54 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR ARLINDO - CPF: 923.980.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIR CASAGRANDE - CPF: 611.080.900-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CASAGRANDE - CPF: 060.911.121-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINE SOARES POTHIN - CPF: 062.435.011-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DANIEL WINTER - CPF: 006.736.299-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIRDE CASAGRANDE CALDERAN - CPF: 032.906.849-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CASAGRANDE - CPF: 030.571.201-21 (VÍTIMA), DANIELLY CASAGRANDE (ASSISTENTE), EVANIO SANTOS DIAS (ASSISTENTE), CAIO FELIPE DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado com reconhecimento de privilégio. Porte ilegal de arma de fogo. Decisão do júri. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 12 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado com reconhecimento do privilégio e porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV, c/c § 1o, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a reforma da dosimetria da pena com o afastamento das valorações negativas de culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando novo julgamento;

(
ii
) definir se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é fundamentada em elementos concretos;

(
iii
) verificar se foi devidamente reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório constante nos autos, notadamente nos depoimentos de testemunhas presenciais e informantes, bem como na confissão do réu, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos.

5. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o vínculo familiar com a vítima, a presença de criança no local e o desamparo causado ao filho menor da vítima.

6. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e devidamente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com redução proporcional da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada em prova consistente, ainda que existam versões conflitantes. 2. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida e aplicada na dosimetria da pena quando comprovada nos autos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, e 121, § 1o, § 2o, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2023; TJMT, N.U 1010096-62.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipi
Santos Dias
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Marcelândia
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
1000989-67.2023.8.11.0109
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
12
(
doz
e
) anos
, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de

reclusão, em regime
fechad
o, pela prática do
s
crime
s

de homicídio
privilegiado e porte ilegal de arma de fogo
(
art.
121,
§ 2o
,
II e IV,

do Código Penal
e art. 14, da Lei n. 10.826/2003
) contra a vítima
Cleverson Casagrande
.

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
269938375
,
postula
a)
a nulidade de julgamento, ao argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que os depoimentos testemunhais se mostraram contraditórios; b)
a reforma d
a dosimetria da pena
, afastando-se a valoração negativa atribuída à
culpabilidade
e às
circunstância
s
do crime
;
c
)
e, por fim, o reconhecimento e
aplicação
da
atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Nas contrarrazões vistas no ID
274006875
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso
.
E,
nesta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
281817851
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no
ID
260129230
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

1o FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29/10/2023, por volta das 18h00min, na via pública localizada na propriedade rural localizada na Comunidade Santa Rita, chácara a 1 KM desta cidade de Marcelândia/MT,
FELIPI SANTOS DIAS
, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), bem como ciente e aceitando o resultado morte,
por motivo fútil, bem como empregando recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou

CLEVERSON CASAGRANDE, vítima de disparos de arma de fogo, que foi causa eficiente de sua morte (Laudo de Necrópsia no 541.1.01.8985.2023.145071-A01 de ID no 137610125).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia e na hora dos fatos,
FELIPI SANTOS DIAS
movido por motivo fútil
, já que havia se desentendido com a vítima CLEVERSON CASAGRANDE por conta de uma “ceva de peixe”, após breve discussão, de posse de uma arma de fogo que carregava consigo (espingarda calibre .12),
de inopino (portanto, recurso que dificultou a defesa do ofendido)
, realizou dois disparos de arma de fogo contra o ofendido, na frente da esposa e dos filhos da vítima, causando-lhe os ferimentos descrito no Laudo de Necrópsia no 541.1.01.8985.2023.145071-A01 de ID no 137610125, que foram causa suficiente de sua morte.

Em seu interrogatório, o acusado confessou o crime.

Após os fatos,
FELIPI SANTOS DIAS
saiu do local do ocorrido e voltou para a cidade, estando, pois, em local incerto e não sabido.

2o FATO

Consta nos autos que, na data de 29/10/2023, o denunciado
FELIPI SANTOS DIAS
portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado portou e transportou arma de fogo – não apreendida –, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a CLEVERSON CASAGRANDE (1o FATO), sendo certo que, no mínimo, tinha ele conhecimento da (s) arma (s) e acesso a ela(s), pois utilizada (s) para a prática criminosa na qual está envolvido.

[...].

Destaques no original

Conforme
relatado, a defesa do acusado postula: (i) anulação d
o

julgamento
, argumentando que é contrári
o
às provas dos autos; e (
ii
)
a reforma da dosimetria
da pen
a
.

Em princípio, é imperioso ressaltar que, no ordenamento jurídico pátrio, a instituição do Júri, constitucionalmente assegurada no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, possui como característica fundamental a soberania dos veredictos, princípio que confere aos jurados a prerrogativa de decidir sobre o mérito da ação penal, de acordo com a sua íntima convicção, limitando a atuação das instâncias revisoras quando da análise de decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

O mencionado
princípio, contudo, não possui caráter absoluto, havendo situações excepcionais em que se admite a cassação do veredicto dos jurados, quando este for manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP). Essa hipótese de cabimento recursal deve ser interpretada restritivamente, configurando-se apenas quando a decisão dos jurados
revelar-se
a
rbitrária, completamente dissociada do contexto probatório e destituída de qualquer amparo nos elementos de convicção produzidos durante a persecução penal.

Nesse sentido,
já se
manifestou
o
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se vê do julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação do réu, o que, na hipótese vertente, ocorreu em 25/04/2022.

2. No caso, as instâncias de origem, com apoio na prova dos autos, em especial, em depoimentos testemunhais, laudos periciais e outros meios de prova, concluíram pela existência de indícios suficientes acerca da autoria e da materialidade do delito, não havendo cogitar anulação do julgamento.

3.
No tocante ao desfazimento da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, destaco que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento, segundo o qual,
Havendo
duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhuma prova dos autos é que pode ser anulada. (
AgRg
no HC n. 741.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024,
DJe
de 06/03/2024)
.

4.
E
ntende este Tribunal que A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.351.791/GO, rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 30/10/2023), não sendo essa a hipótese dos autos
.

5. Superar as conclusões alcançadas na origem demandaria o revolvimento do conjunto probatório produzido, procedimento vedado em sede de habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 815.458/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)
.
Destacamos

No caso em espécie
, da análise acurada e minuciosa dos autos, dessume-se que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou por uma das versões possíveis diante do quadro probatório apresentado, qual seja, a de que o
apela
nte praticou o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, porém sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, reconhecendo, assim, o privilégio previsto no §1o do art
.
121 do Código Penal.

Com efeito, essa versão encontra sólido amparo nas provas carreadas aos autos, notadamente nos depoimentos das testemunhas
Karolaine
Soares
Pothin
(companheira d
a vítima)
e

Zelirde
Casagrande
Calderan
, bem como nas declarações dos informantes Danielly Casagrande
e
Juliano Casagrande
.

Nesse sentido,
Karolaine
Soares
Pothin
,
presente na cena do crime,
descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos
, como se vê
d
esse
s tre
chos
de s
ua
s de
claraçõe
s prestados na fase instrutória:

[...]
no dia dos fatos, era um domingo,
estávamos
em casa,
eu
,
m
eu esposo o Cleverson (vítima),
m
eu filho
Miguel
e a Sra.
Zelirde
, proprietária do local onde
a gente estava
morando, pois haviam arrendado dela, que nos dias eles tinham se programado de sair, mas acabaram ficando e ele foi trabalhar
.
Q
uando

ele voltou falou que a gente não ia sair, ele ficou ali com o nenê e ainda soldou um negócio ali n
o
trator. Aí
beleza,
‘
almocemo
’
, tudo certo
.
(...)
no final da tarde, o Cleverson foi mexer em uma cerca e
eu
e a
dona
Zelia
fica
mo
na casa
. Aí escutei um
barulho de moto e
vi
que o
Felipi
e o Juliano estavam descendo e indo caçar
. Fiquei
um pouco nervosa po
rque
sabia que o Cleverson
tinha
limpad
o
a ceva e tirado as mangas,
e
achava que eles iriam ali
perguntar
da ceva destruída
. Que já
ficou nervosa e com medo
. Aí depois de
uns 30 minutos viu o
Felipi
chegando com a espingarda em mãos, veio em uma CG preta do Juliano, mas ele estava sozinho, que seu filho foi o primeiro que conversou com o
Felipi
e ele perguntou alto onde está seu pai
. Que aí
foi atende
r ele porque
viu que ele estava falando alto, que ele estava com a arma e ficou perguntando onde estava o Cleverson, repetindo e estava alterado
. Ele
falou que só ia ir embora depois de falar com o Cleverson
. A
í
pergunt
ei
o que ele queria com o Cleverson e ele respondeu que o Cleverson tinha desmanchado a ceva

dele
. Falei
para ele ter calma,
falei que ele sabia
que
nó
s não queria que caçasse ali, que os vizinhos não queriam que caçasse naquele local, e então ele se alterou e com o “dedo

na minha
cara” disse que ele iria caçar ali sim e que não queria saber, ele deu uma mexida na arma e chegou a dar um passo para trás, e ele falando alto
. Fiquei com medo. Aí
o Cleverson escutou e falou que tinha que falar com ele e não com
igo
e passou a cerca, que ele chegou e ficou perto das
á
rvores, que o
Felipi
estava bem alterado, que o Cleverson pois a mão falando calma, que nesse momento só se recorda do Felipe baixando a arma e dando o tiro, que o Cleverson começou a dizer ai
ai
, que nesse momento só pensava em
por
seu filho para dentro e que o
Felipi
iria atirar em todo mundo, que o Cleverson gritava e eu só pensava em salvar meu filho, que o Cleverson falava o que você fez
Felipi
e então eu vi o buraco embaixo do braço que soube que não tinha mais volta, que o Cleverson cambaleou e o
Felipi
deu uns passos para trás mexendo na arma
. Eu achei
que também levaria um tiro,
eu
não escut
ei
o segundo tiro, só vi o
Felipi
montando na
moto
e saindo
. Aí fui
perto do Cleverson e o Cleverson caiu e o
m
eu filho
viu ele
caindo e ficou gritando que ele matou meu pai, ele matou meu pai
. Eu vi
o
último
suspiro do Cleverson
. Eu
gritava para a Zelia segurar o Miguel dentro da casa para não ver o que estava acontecendo
. Segurei n
o pulso e vi que não havia mais batimento e então peg
uei
a moto e f
u
i correndo pedir ajuda, que queria que nunca tivesse acontecido
. Meu
filho todos os dias pede pelo pai, e fala o que
Felipi
fez, que o
Felipi
vai matar ele
. Sei
que não tem volta,
m
eu filho está traumatizado,
eu
tô

traumatizada
.
[...]
.
(Depoimento de
Karolaine

Soares
Pothin
, esposa da vítima - fase judicial - mídia audiovisual no ID
260130706).

Em plenário, a
testemunha
Karolaine
Soares
Pothin
, companheira da vítima,
novamente
narrou detalhadamente a chegada do
apela
nte ao local dos fatos, seu estado de alteração, a exigência de falar com a vítima e o momento em que, de posse de uma espingarda, efetuou os disparos contra Cleverson Casagrande
(mídia audiovisual no ID 260130834).

Da mesma forma, a testemunha
Zelirde
Casagrande
Calderan
, na sessão plenária,
corroborou a versão apresentada por
Karolaine
,
confirmando que
estava na casa no momento dos fato
s
e que
o apelante chegou no sítio armado, procurando o Cleverson. Esclareceu que o Cleverson
es
tava
arrumando uma cerca e
quando viu o apelante lá gritando com
Karolaine

desceu e já levou os tiros.
Declarou que o
Felip
i
estava com espingarda, era uma arma grande, chegou com ela pendurada no ombro.
Afirmou, ainda, a testemunha, que não presenciou nenhuma luta ou discussão entre eles, que
acredita que
conversaram sobre uma questão de
“
ceva
”
para caçar

naquela região
(mídia audiovisual no ID 260130834)
.

A informante
Danielly Casagrande,
esposa
do apelante, durante o plenário do júri, confirmou que
no dia dos fatos
Felipi
estava ingerindo bebida alcoólica desde cedo
com a família, que est
avam
“carneando” uma vaca. Declarou que em certo momento ele saiu para caçar na terra do Zequinha
– que já havia lhe autorizado caçar no local –.
Narrou que estava tomando banho quando ele chegou em casa e contou o que tinha ocorrido.
Esclarece que a vítima já havia falado que iria furar o pneu da
moto
cicleta do
Felipi
se ele fosse caçar naquele local
e
que
Cleverson
destruiu

a “ceva” de outras pessoas da região
. Relata estar casada com o apelante e ouvi-lo dizer, em todas as visitas na unidade prision
al
, que se arrepende do que fez

(mídia audiovisual no ID 260130834).

O
também
informante Juliano Casagrande
, em plenário, confirmou a
versão apresentada na
instrução, afirmando que durante
o dia, juntamente
com o a
pelante
, ingeri
ram
bebida alcoólica desde
cedo. Esclareceu que saiu da casa conduzindo a motocicleta
em companhia de
Felipi
e que, quando
o apelante
insistiu
que iria questionar Cleverson a respeito d
a “ceva”
que tinha destruído
, pediu a
ele que não fosse e saiu do local, não estando na
casa da vítima no
momento dos fatos
, mas ouviu o barulho dos disparos e soube
posteriormente do ocorrido
(mídia audiovisual no ID 260130834).

Como visto
,
não
há nas
eventuais
discrepâncias
apontadas pela defesa
qualquer elemento capaz de comprometer a coesão dos relatos ou infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade delitivas.

Por certo, o
s depoimentos das demais testemunhas e informantes, embora com algumas nuances próprias de percepções individuais distintas, convergem para a mesma narrativa essencial dos fatos, qual seja: o
apela
nte, após ingerir bebida alcoólica e tomando conhecimento de que a vítima havia destruído uma
“
ceva
”

montada para caçar
, dirigiu-se à casa de
Cleverson
, portando uma espingarda e, após
uma
breve discussão, efetuou os disparos que causaram sua morte.

Por sua vez, o apelante,
quando interrogado em plenário,
embora tenha afirmado que o disparo ocorreu de forma acidental, admitiu ter
ingerido bebida alcoólica durante o dia e no final da tarde ter
se dirigido à residência da vítima portando
um
a
espingarda que estava pendurada e
m seu ombro
.
Declarou que os disparos que atingiram e vitimaram Cleverson partiram de sua arma, tendo, inclusive, admitido que
foram realizados dois disparos.

Nesse contexto, não obstante o
apelante alegue supostas incongruências nos relatos testemunhais, verifica-se que os depoimentos prestados nos autos
se
mostram, ao revés, coerentes e concatenados, revelando com
detalhes
a dinâmica dos fatos delituosos.

Ademais,
como já mencionado,
o próprio
apela
nte confessou a prática delitiva em todas as fases da persecução penal, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, confere robusto suporte à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Quanto à alegação de que a vítima
“
parecia estar muito alterada
”
e
“
que nunca tinha visto o mesmo daquele jeito
”
, bem como de que esta
“
tinha problemas com outras pessoas da região por destruir cevas alheias
”
, tais circunstâncias, ainda que verdadeiras, não infirmam a materialidade e autoria delitivas, tampouco constituem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que pudessem afastar a responsabilidade penal do
ap
e
lante
.

Em verdade, essas alegações, relacionadas ao comportamento da vítima e à existência de uma provocação prévia, foram devidamente consideradas pelo Conselho de Sentença ao reconhecer o privilégio previsto no §1o do art
.
121 do Código Penal, consistente na prática do delito sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Dessarte, infere-se que os jurados, no exercício da soberania dos veredictos, após apreciarem todas as provas apresentadas em plenário e ouvirem os debates entre acusação e defesa, optaram por acolher parcialmente a tese acusatória, reconhecendo a prática do homicídio qualificado, porém com a presença da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado.

Tal decisão, longe de ser manifestamente contrária às provas dos autos, encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não havendo que se falar em arbitrariedade ou dissociação entre o veredicto e os elementos de convicção existentes na causa.

Nesse contexto, não se vislumbra a hipótese excepcional de cabimento recursal prevista no art
.
593, III,
d
, do Código de Processo Penal, sendo imperativo o respeito à soberania dos veredictos, princípio constitucional insculpido no art
.
5o, XXXVIII,
c
, da Constituição
Federal
.

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Derivaldo
Pereira Marinho contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento; (
ii
) examinar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando respaldada em elementos probatórios concretos e consistentes, ainda que existam versões divergentes nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A revisão do veredicto do Júri é cabível apenas quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese
.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na pluralidade de agentes envolvidos, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por provas consistentes e coerentes, ainda que existam versões conflitantes nos autos
. 2. A negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundamentada na pluralidade de agentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218697
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.09.2022; STF, HC 81423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.182.912/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2025; STJ, HC 974.333/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.05.2025; STJ,
AREsp
2.340.360/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.267.570/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2023.

(N.U 1010096-62.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
.
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão em regime fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tribunal do Júri baseia-se na soberania dos veredictos, razão pela qual somente se admite sua anulação se a decisão for totalmente dissociada das provas constantes nos autos.

No caso concreto, há suporte probatório suficiente para a condenação do recorrente, incluindo testemunhos e elementos indiciários que o vinculam ao crime
.

A opção dos jurados por uma das versões sustentadas em plenário, desde que amparada no conjunto fático-probatório, não caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A jurisprudência dominante reconhece que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença deve ser preservado, salvo quando a decisão for arbitrária e sem qualquer base probatória, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando for manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, quando estiver totalmente dissociado dos elementos probatórios reunidos no processo. 2. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença a liberdade de escolher entre as versões apresentadas, desde que haja suporte probatório mínimo para a decisão adotada
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1499956/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.09.2022; TJMT, Apelação Criminal 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12.06.2024.

(N.U 0001440-39.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.
Destacamos

Igualmente, o Enunciado n
.
13 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça,
assim dispõe:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.
”.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva
de disparo acidental
, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Noutro turno, a defesa do apelante
sustenta a existência de erros na dosimetria da pena aplicada, argumentando que: a) a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente valorada de forma negativa, pois não foram indicados elementos concretos para tal desvalor; b) o juiz considerou, como circunstância desfavorável, o fato de o crime ter sido cometido na presença de criança em tenra idade, filho da vítima, circunstância essa que não havia sido descrita na denúncia, configurando decisão extra petita; c) não foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicantequando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
I -

DA DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,

§2o, incisos II e IV, do CÓDIGO PENAL):

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

No presente caso, o que qualificará o delito é o recurso que dificultou a defesa da vítima.

1a FASE:

A
CULPABILIDADE
é anormal ao tipo, visto que o juízo de reprovação da conduta merece ser valorada de forma mais acurada. Explico. O acusado conhecia a vítima, e em outras ocasiões já mantivera um certo convívio visto que era casado com a prima de Cleverson. Podia ter evitado a contenda se tivesse mais serenidade ao lidar com a rusga existente entre parentes.

Quanto aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, deixo de manifestar vez que se trata de indivíduo primário.

A
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos para análise.

Em relação aos
MOTIVOS DO CRIME
deixo de apreciar visto que afastado pelo conselho de sentença quando reconheceu o privilégio do § 1o.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
, valoro de forma negativa ao réu, tendo em vista que o delito foi perpetrado na presença de uma criança em tenra idade, filho da vítima.

No tocante as
CONSEQUÊNCIAS
são negativas. Segundo a Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores. No caso dos autos, a vítima deixou órfão um filho menor de idade.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
já fora reconhecida pelo conselho de sentença e serviu para diminuir a pena pelo benefício do privilégio do § 1o do
art
, 121 do Código Penal.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, analisadas individualmente, (consequências, culpabilidade e
circunstancias
do crime), fixo a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2a Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal) e confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), assim reduzo a pena 06 (seis) anos e 03 (seis) meses.

Diante disso, FIXO a pena intermediária permanecer no patamar de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3a Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, reconheço a causa de diminuição, previsto no art. 121, §1o do Código Penal, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Com o reconhecimento da causa de diminuição relacionada ao “privilégio”, considerando qual é tal alegação, entende-se que a redução deve ser de 1/6 sobre a pena anterior, 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias.

Não há causa de aumento, por isso, FIXO a pena em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
[...].
Destaques no original

Da leitura dos trechos do édito condenatório acima reproduzidos, depreende-se que seu prolator considerou como desfavorável ao apelante
a culpabilidade,
as circunstâncias e as consequências do crime, razão pela qual majorou a pena basilar em
6
(
seis
)
anos
e
9 (nove) meses
de reclusão.

Em princípio
, impende destacar que a culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art
.
59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, à maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente, considerando-se aspectos que não constituem elementares do tipo penal ou circunstâncias legais (atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento).

Nessa esteira,
verifica-se que o
sentenciante
apresentou fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente a culpabilidade do agente, evidenciando circunstâncias que, de fato, tornam sua conduta mais censurável do ponto de vista social e jurídico
, na medida em que a
existência de vínculo de parentesco por afinidade entre o réu e a vítima (o recorrente era casado com a prima da vítima), bem como o convívio anterior entre eles, são elementos que potencializam a reprovabilidade da conduta criminosa, pois revelam o desprezo do agente por laços familiares e afetivos que, ordinariamente, deveriam inspirar maior consideração e respeito.

Ademais, como bem salientou o sentenciante, o recorrente
“
podia ter evitado a contenda se tivesse mais serenidade ao lidar com a rusga existente entre parentes
”
, circunstância que denota maior censurabilidade em sua conduta, justificando a exasperação da pena-base neste particular
, de modo que
a valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que efetivamente demonstram maior reprovabilidade na conduta do agente, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou inidônea.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, sustenta o apelante que houve
julgamento extra
petita
,
eis
que
o magistrado considerou, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância desfavorável, o fato de o crime ter sido cometido na presença de criança em tenra idade, filho da vítima, circunstância essa que não ha
via sido descrita na denúncia.

Contudo, sobre a matéria,
impende esclarecer que a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, não se confunde com o reconhecimento de qualificadoras ou causas de aumento de pena, estas sim dependentes de prévia descrição na denúncia ou, se surgidas durante a instrução, de aditamento formal à exordial acusatória, em observância ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

As circunstâncias judiciais constituem elementos fáticos subjacentes à prática delituosa que, embora não integrem a estrutura típica do crime nem configurem circunstâncias legais modificadoras da pena, devem ser consideradas pelo magistrado na fixação da pena-base, consoante determina o próprio art
.
59 do Estatuto Repressivo.

No caso em espécie, v
erifica-se, que o
sentenciante
considerou desfavorável ao
apelante
a circunstância de o crime ter sido praticado na presença do filho menor da vítima, fato emergente dos depoimentos colhidos durante a instrução processual e devidamente submetido ao contraditório, como se extrai, exemplificativamente, do depoimento da testemunha
Karolaine
Soares
Pothin
(companheira da vítima)
, alhures transcrito.

Por certo, e
ssa circunstância
-
prática do crime na presença de criança em tenra idade, filho da vítima - não constitui qualificadora do crime de homicídio, mas sim elemento fático que pode (e deve) ser considerado na valoração das circunstâncias do crime previstas no art
.
59 do Código Penal.

Com efeito, a prática de crime na presença de criança constitui circunstância judicial negativa, apta a justificar a exasperação da pena-base
, não havendo, ademais,

q
ue se falar em julgamento extra petita, pois o magistrado
,
ao valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão de sua prática na presença de criança em tenra idade, filho da vítima, agiu nos estritos limites de sua competência jurisdicional, em observância ao comando normativo do art
.
59 do Código Penal, que determina a consideração das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

Embora não tenha sido um pedido expresso da defesa o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, considerando que o apelante requereu a fixação da pena basilar no mínimo legal, ei por bem mencionar que
, na fixação da pena-base, é válida a exasperação da reprimenda com fundamento na negativação das consequências do crime, consideradas graves em razão do desamparo financeiro dos familiares da vítima, notadamente do filho menor, tal como o fez o sentenciante.

Portanto, a valoração negativa das três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, justificando a exasperação da pena-base.

Quanto ao quantum de aumento aplicado, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, o que representa um acréscimo de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses em relação ao mínimo legal para o homicídio qualificado, que é de 12 (doze) anos de reclusão.

Assim, considerando que foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, e que o aumento para cada uma delas deve observar o princípio da proporcionalidade, entendo que a exasperação de aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada vetor desvalorizado mostra-se razoável e proporcional, refletindo 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao
crime de homicídio
q u a l i f ic a d o
.

Por fim,
sustenta o apelante que
“
não foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena
”
.
Contudo, t
al alegação, não encontra qualquer respaldo nos autos
, na medida em que
da leitura atenta da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado expressamente reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, conforme se
vê no ID 260130829.

Evidencia-se, portanto, que o
magistrad
o não apenas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, como também procedeu à redução da pena em razão de sua incidência, em conjunto com a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda em 6 (seis) anos e 3 (três) meses.

Destarte, a alegação do recorrente, neste particular, mostra-se absolutamente infundada, não merecendo qualquer acolhimento
, sendo certo que a
redução operada nessa fase, correspondente a 1/
6
(um
sexto
) da pena-base para cada atenuante reconhecida, mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, não havendo qualquer excesso ou desproporção a ser corrigido.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de diminuição reconhecida pelo Conselho de Sentença (homicídio privilegiado - §1o do art
.
121 do CP), diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A fração de diminuição aplicada (1/6), considerando que o §1o do art
.
121 do Código Penal estabelece a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mostra-se adequada à hipótese dos autos, tendo em vista que o magistrado deve considerar, na escolha da fração, a intensidade da violenta emoção e o grau de injustiça da provocação da vítima
, estando, portanto, escorreito o cálculo dosimétrico realizado pelo sentenciante, não merecendo qualquer reparo.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego provimento
ao
recurso
interposto por

Felipi
Santos Dias
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular
da
Comarca de Marcelândia/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025